Tribunal: TJPA
Processo: 0034679-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034679-20.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, BARCESSAT IMOVEIS

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA, LSVS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BARCESSAT IMOVEIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno do Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em ação de desapropriação, mantendo sentença que fixou indenização com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Duas questões em discussão: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se o laudo pericial é válido para fixar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença está fundamentada ao adotar o laudo judicial como razão de decidir, conforme exigência legal e constitucional.

4.O laudo pericial observou critérios técnicos adequados e não foi desconstituído por prova técnica idônea.

5.Avaliação unilateral da CODEM não afasta a presunção de validade da perícia judicial.

Juros compensatórios e moratórios foram fixados conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A sentença que adota laudo técnico judicial está fundamentada, ainda que de forma sucinta.

2.O laudo pericial judicial prevalece sobre avaliações unilaterais, salvo vício comprovado.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.987.943/SP, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível apresentada contra a sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ente municipal em desfavor do Banco ABN AMRO S/A e outros.

Na origem, o Município de Belém propôs Ação de Desapropriação objetivando a transferência compulsória do imóvel situado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 264, entre as travessas Padre Eutíquio e Campos Sales, no bairro da Campina, nesta capital, para fins de reurbanização do centro histórico de Belém.

Por meio da sentença ora recorrida, o juízo sentenciante decidiu:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na petição inicial para declarar desapropriado o imóvel situado na rua Conselheiro João Alfredo, n.º 264, (...) e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Fixo o valor da indenização em R$ 2.847.951,56 (...).

Determinou, ainda, o levantamento imediato de 80% do depósito ofertado, com pagamento do saldo remanescente mediante precatório, incidindo correção monetária nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, juros compensatórios de 12% ao ano desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, bem como juros moratórios de igual percentual, cumulados sobre os compensatórios, conforme a Súmula 12 do STJ e a Súmula 618 do STF. Condenou também a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização judicial.

O Município, inconformado, interpôs Apelação Cível sustentando: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), dado o não enfrentamento das impugnações ao laudo pericial; (ii) vícios no laudo pericial, que teria ignorado o estado precário de conservação do imóvel, considerado metodologia inadequada de avaliação ao adotar referências de bairros mais valorizados, desconsiderado melhorias realizadas pelo Município após a imissão na posse em 2010, e aplicado o CUB de 2012, embora a construção date de 1959.

Ao julgar o apelo em decisão monocrática, ora recorrida negou provimento ao recurso municipal, com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADES REJEITADAS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA LOCATÁRIA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de desapropriação proposta pelo Município de Belém em face do Banco Santander S/A, visando a transferência de imóvel localizado em área de interesse público para a reurbanização do centro histórico de Belém. Apelação do Município insurgindo-se contra a sentença que fixou o valor da indenização com base no laudo pericial judicial. Apelação da empresa locatária D. B. Barcessat Ltda. requerendo o reconhecimento de litisconsórcio passivo e indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) análise das nulidades apontadas pelo Município em relação à fundamentação da sentença e ao valor fixado para a indenização; e (ii) possibilidade de conhecimento do recurso interposto pela locatária, excluída do polo passivo da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença devidamente motivada, embora sucinta, com amparo em laudo técnico pericial judicial.

4. Adequação do valor da indenização ao laudo técnico judicial que utilizou critérios de avaliação reconhecidos. Inexistência de elementos aptos a desqualificar a conclusão pericial.

5. Recurso da locatária não conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que a empresa não figura no polo passivo da relação processual e não demonstrou prejuízo direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da locatária não conhecida.

Tese de julgamento:

"A sentença de desapropriação fundamentada em laudo técnico judicial não padece de nulidade por ausência de fundamentação se está amparada em critérios técnicos objetivos."

"Não se conhece de recurso interposto por parte que não figura no polo passivo da ação e não demonstra prejuízo direto decorrente da decisão."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 15 e 487.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.987.943/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024

Inconformada, o ente municipal apresentou Agravo Interno, reiterando a tese da possibilidade de impetração de Mandado de Segurança preventivo, diante do justo receio de coação iminente, decorrente da aplicação automática do Protocolo 21/2011 às operações por ela realizadas com destino ao Estado do Pará.

Sustenta novamente que o laudo pericial judicial não poderia ser utilizado como base para a fixação da indenização, uma vez que apresenta vícios substanciais que comprometem sua adequação técnica e jurídica. Sustentou que a perícia desconsiderou o estado de abandono do imóvel à época da imissão na posse, fato atestado por certidão lavrada pelo oficial de justiça.

Argumentou, ainda, que o perito adotou critérios de avaliação pautados em imóveis situados em bairros distintos e mais valorizados do que aquele em que se localiza o bem expropriado, o que teria resultado em distorção significativa do valor apurado.

Acrescentou que o laudo ignorou as benfeitorias realizadas pelo próprio ente municipal após a imissão provisória na posse, as quais impactaram diretamente na valoração do bem.

Por fim, ressaltou que o laudo partiu de um valor de Custo Unitário Básico de Construção correspondente ao ano de 2012, incompatível com a realidade da edificação, construída em 1959, o que acarretaria majoração indevida da indenização.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre as impugnações ao laudo pericial. Alternativamente, pediu nova perícia ou, subsidiariamente, a adoção do valor apurado pela CODEM. Pleiteou ainda a adequação da condenação aos parâmetros da ADI 2332, com limitação dos juros a 6% ao ano, vedação de anatocismo e exigência de prova de perda de renda para os juros compensatórios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25377495).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente Agravo Interno volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Belém. Contudo, após análise das razões recursais, verifico que o Agravante não trouxe qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de modificar o entendimento já exarado. O recurso limita-se a rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, configurando mero inconformismo.

Utilizo, portanto, os mesmos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao presente recurso.

Da Alegada Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

O Agravante insiste na tese de nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC). A decisão monocrática, contudo, enfrentou o ponto de maneira precisa, e seus fundamentos permanecem irrefutáveis.

Conforme destacado no
decisum
recorrido, a nulidade de uma decisão judicial não se configura pela escassez de argumentos, mas sim pela sua absoluta ausência. A sentença de primeiro grau, embora concisa, foi clara ao adotar as conclusões do laudo pericial judicial como razão de decidir, o que satisfaz a exigência constitucional e legal de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não há vício no julgado quando a fundamentação, ainda que sucinta, permite aferir as razões que levaram à conclusão adotada. A sentença fundamentou sua decisão no trabalho técnico produzido por perito de confiança do juízo, o que é plenamente aceitável, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar, nos exatos termos da decisão agravada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do laudo pericial que embasou a condenação. O Agravante repisa os argumentos de que o laudo estaria viciado por desconsiderar o estado de conservação do imóvel, utilizar referenciais de mercado de bairros mais valorizados, ignorar melhorias feitas pelo próprio ente expropriante e aplicar Custo Unitário Básico (CUB) incompatível com a data da edificação.

Tais questões foram devidamente ponderadas na decisão monocrática, que concluiu pela correção do julgado de primeiro grau. Como ali consignado, em ações de desapropriação, o laudo pericial elaborado por perito indicado pelo Juízo deve prevalecer, em regra, por representar, em tese, o mais adequado valor de mercado do bem, dada a técnica, imparcialidade e equidistância do profissional frente às partes litigantes.

O Município, tanto na apelação quanto no presente agravo, limita-se a tecer críticas ao trabalho pericial, sem, contudo, apresentar prova técnica robusta ou contra laudo que efetivamente demonstre erro crasso ou inadequação metodológica por parte do
expert
. Como bem apontou a decisão monocrática, os argumentos de que parte do imóvel estava abandonada ou de que o ente público realizou benfeitorias não foram efetivamente evidenciados nos autos para justificar a modificação da sentença.

A avaliação da CODEM, apresentada pelo Município, representa uma avaliação unilateral, que não se sobrepõe à perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. VALOR BASEADO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO DEFINITIVO. É DE SER ACOLHIDO O VALOR DA AVALIAÇÃO OBTIDA PELO PERITO OFICIAL, MEDIANTE LAUDO BEM FUNDAMENTADO, AUSENTES ELEMENTOS A AFASTAR SUA CREDIBILIDADE. JUROS MORATÓRIO E COMPENSÁTÓRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE EM DINHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 27, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
1. Uma vez constatado pelo juízo de piso, através de seu livre convencimento, que o trabalho técnico realizado pela perita foi suficiente para a produção da prova a que foi destinada, tendo a mesma em audiência, esclarecido de forma satisfatória o quesito de fl. 238 dos autos, desnecessária a realização de nova perícia. Agravo retido rejeitado. 2. A expert, para fins de verificação do valor a ser indenizado, utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - ABNT - NBR 14.653-2, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico, não se verificando qualquer vício a macular sua validade
. 3. Quanto aos consectários, fixo que os juros de mora, em sede de desapropriação, devem incidir à razão de 6% (seis por cento ao ano), a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41; a correção monetária, deve se dar na ordem de 12% ao ano, a partir da data do laudo pericial, consoante as Súmulas 408/STJ e 618/STF (transcritas) e do mais recente entendimento jurisprudencial. 4. Os artigos 5º, inciso XXIV e 182 CRFB/1988 garantem o direito à justa e prévia indenização em dinheiro ao expropriado nas desapropriações por necessidade ou utilidade pública e por interesse social, excepcionando a própria constituição a sistemática do disposto no art. 100. Assim, cuidando-se de desapropriação por utilidade pública a regra constitucional é da prévia e justa indenização em dinheiro, não havendo que se falar em pagamento via precatório, ainda que se trate de diferenças a serem recebidas pelos administrados, permitindo a jurisprudência inclusive o deferimento de medidas extremas para o cumprimento da determinação constitucional. 5. O valor dos honorários advocatícios arbitrado pelo magistrado está inserido entre o percentual de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento), dispostos no § 1º, do art. 27, do decreto-lei nº 3.365/41; 6. Ante todo o exposto, conheço do Reexame Necessário e dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém. Dou provimento ao apelo de Manuel Valdemar dos Santos Almeida para reformar a sentença para que o saldo remanescente da indenização seja devidamente corrigido e atualizado monetariamente à partir da data da realização do Laudo Pericial, ou seja, 15 de dezembro de 2008, e ainda, para que seja pago em dinheiro, nos termos do art. 32, do Decreto Lei nº 3.365/41 c/c art. 5º, XXIV da C.F. No mais mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Em reexame, sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00172759620058140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO: POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.A Controvérsia recursal gira em torno somente do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial.
2. Às fls. 468/488, o perito apresentou o laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 3.Para apurar o valor da indenização, a prova pericial foi confeccionada abrangendo todas as características do imóvel e da localização, considerando cada ponto relevante para a avaliação e cálculo do valor do metro quadrado e de toda a extensão, sendo inclusive submetida ao contraditório e a ampla defesa. 4. Observa-se que, para fins de verificação do valor a ser indenizado, o perito utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico. 5. Não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a reforma da indenização. 6
.O art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 determina o cálculo dos juros moratórios "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF"; 7.Quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe: ?Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatório é de 12% (doze por cento) ao ano?, assim como, conforme a Súmula 408 do STJ; 8. Recurso de Apelação conhecido e improvido. 9. Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0007239-52.2008.8.14.0051 9999203436, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Consequentemente, os pedidos alternativos de realização de nova perícia ou de adoção do valor apurado pela CODEM perdem o objeto, uma vez que a decisão agravada acertadamente concluiu pela higidez do laudo judicial.

A realização de nova prova técnica só se justificaria diante de vício insanável na primeira, o que não foi demonstrado, sendo igualmente incabível a substituição da avaliação judicial por um laudo unilateral do ente expropriante.

No que tange ao pleito de adequação dos juros e demais consectários aos parâmetros da ADI 2332, anoto que tal matéria também constitui mera reiteração do apelo. Ao negar provimento ao recurso e manter a sentença em sua totalidade, a decisão monocrática ora agravada ratificou os critérios ali fixados, os quais se basearam em súmulas do STJ e STF aplicáveis à espécie. A ausência de argumento novo e robusto neste agravo impede a revisão do que já foi decidido
.

Assim, na ausência de elementos concretos que desqualifiquem a conclusão pericial, a decisão monocrática agiu com acerto ao manter a sentença que adotou o valor apurado pelo perito do juízo como justa indenização, em respeito ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025